Tribunal: TJSP
Processo: 2183264-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais. Atropelamento. Saneador. Prova pericial. Determinação no sentido de que essa seja rateada. Discussão sobre pagamento de prova pericial pleiteada por ambas as partes. Incidência do art. 95 do CPC. Rateio determinado, cabendo ao Estado arcar com a parte do autor beneficiário da gratuidade judiciária, e a empresa ré arcará com a outra parte. Agravo

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais. Atropelamento. Saneador. Prova pericial. Determinação no sentido de que essa seja rateada. Discussão sobre pagamento de prova pericial pleiteada por ambas as partes. Incidência do art. 95 do CPC. Rateio determinado, cabendo ao Estado arcar com a parte do autor beneficiário da gratuidade judiciária, e a empresa ré arcará com a outra parte. Agravo da empresa acionada improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183264-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante
VIAÇÃO
RIACHO
GRANDE
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), são agravados MÁRCIO VINICIUS MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA e
MÁRCIO ROGÉRIO LIMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183264-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.691
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE.: VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA. (recuperação judicial) - (ré)
AGVDOS.: MÁRCIO VINÍCIUS MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA representado
por MARCIO ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA - (autor) - (justiça gratuita)
JUIZ DR. MAURÍCIO TINI GARCIA
V O T O No 37.691
EMENTA:
Indenização por danos morais e materiais. Atropelamento.
Saneador. Prova pericial. Determinação no sentido de que
essa seja rateada. Discussão sobre pagamento de prova
pericial pleiteada por ambas as partes. Incidência do art. 95
do CPC. Rateio determinado, cabendo ao Estado arcar com
a parte do autor beneficiário da gratuidade judiciária, e a
empresa ré arcará com a outra parte. Agravo da empresa
acionada improvido.
Trata-se de agravo instrumental interposto pela ré,
contra o r. despacho saneador de fls. 40/41 (fls. 113/114,
original), que nos autos da indenizatória, fixou os pontos
incontroversos e os controvertidos, bem como deferiu a
realização de prova pericial médica, a ser custeada na proporção
de 50% para cada parte, ressaltando que o autor é beneficiário
da gratuidade.
Irresignada,
insurge-se
a
empresa
acionada,
sustentando que o agravado é beneficiário da gratuidade, em
razão disso, não justifica o depósito de 50% pela agravante.
Pretende o afastamento da determinação de adiantamento dos
honorários periciais, tendo em vista que o exame pericial será
realizado pelo IMES.
Deu-se à causa o valor de R$ 44.700,00, em 2019,
fl. 22.
Este relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito suspensivo, determinando, no mais, a intimação da parte
adversa, para apresentação de contraminuta, que não veio.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183264-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.691
3
A empresa ré insurge-se contra decisão que
determinou a ela arcar com metade dos honorários do perito
nomeado para realização da perícia.
Verifica-se nos autos que a produção de prova em
gera foi requerida tanto pelo autor (fl. 22), como pela acionada,
em sua contestação (fl. 37).
Sem razão a empresa agravante, nos estreitos
limites deste agravo instrumental.
O art. 95, § 3o do CPC, estabelece que:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 3o - Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade
de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça.
Assim, cada parte deverá arcar com 50% do valor
correspondente aos honorários periciais, observando-se que o
demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, cujo
montante que lhe cabe será custeado pelo Estado,
independentemente da realização de perícia pelo IMESC ou de
perito já nomeado pelo juízo.
E a outra parte (50%) será custeada pela empresa
recorrente, ressaltando-se que mantida a sua responsabilidade
quanto ao pagamento da metade do valor dos honorários a
serem fixados (conforme tabela prática daquele Órgão),
evidentemente.
Apenas para melhor ilustrar a questão, seguem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183264-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.691
4
alguns julgados, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
Decisão agravada deferiu a
produção da prova pericial (e nomeou Perito Oficial), com a inversão do
ônus da prova, atribuindo exclusivamente à Requerida a responsabilidade
pelo pagamento do valor dos honorários periciais (provisórios)

Descabida a inversão do ônus da prova
Responsabilidade pelo
custeio da prova incumbe ao Autor (beneficiário da gratuidade
processual) e à Requerida Conveniente a realização da prova no
IMESC RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A
DECISÃO
AGRAVADA,
COM
A
DETERMINAÇÃO
PARA
A
REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO IMESC (ARCANDO A
REQUERIDA
COM
50%
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS) (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180895-29.2017.8.26.0000;
Relator:
Flavio
Abramovici;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro: 22/11/2017)
=========
Agravo de Instrumento. Cobrança. Seguro DPVAT. Prova pericial
requerida por ambas as partes. Honorários periciais que devem ser
rateados
na
proporção
de
50%
para
cada
parte,
independentemente da realização da perícia pelo IMESC ou por
nomeação do juízo, observando-se a gratuidade concedida à
autora. Aplicação do art. 95, § 3o, I, do CPC e arts. 1o e 2o, §§ 2o e 4o
da Resolução no 232 do CNJ. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade
do CDC nas ações de cobrança de seguro obrigatório. Precedentes desta
34a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165910-84.2019.8.26.0000; Relator: L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data
de Registro: 29/10/2019)
======
Agravo de Instrumento. Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança.
Se a prova pericial foi requerida por ambas as partes, a
remuneração do expert será rateada entre estas (CPC, art. 95).
Tratando-se de autor beneficiário da assistência judiciária
gratuita, a responsabilidade pelo custeio de sua parte da perícia
ficará a cargo do Estado, por meio do Fundo Especial de Custeio
de Perícias FEP (Lei 16.428/17). Redução dos honorários periciais.
Admissibilidade. Montante que se mostra excessivo, porque são
provisórios os honorários arbitrados antes da apresentação do laudo.
Valor que poderá ser complementado após o arbitramento da verba
definitiva, momento em que será feita justa valoração do laudo pericial
pelo magistrado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078761-16.2020.8.26.0000; Relator:
Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de
Registro: 11/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183264-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37.691
5
Portanto, mantido o despacho recorrido, por seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo da
empresa requerida.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado